Tribunal: CARF
Processo: 10875.721723/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.721723/2017-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.583 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
ACADEMIA FISICUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
DECADÊNCIA.
MULTA
ISOLADA
PREVIDENCIÁRIA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, aplica-se
o art. 173, I do CTN para a determinação do termo inicial do prazo decadencial
constante da Súmula CARF no 148 (submete-se ao prazo decadencial previsto
no art. 173, inciso I, do CTN).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GFIP). ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE APLICÁVEL.
A partir de 3 de dezembro de 2008, o contribuinte que deixar de apresentar a
GFIP no prazo estipulado pela legislação tributária se sujeitará à penalidade
nela prevista. Ademais, prevalecerá a multa mínima de R$ 200,00, quando
ausente ocorrência de fato gerador das contribuições previdenciárias, ou de R$
500,00, nos demais casos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art.
138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias a que estava sujeita.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-008.575, de 8 de julho de 2020, prolatado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.721723/2017-67
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721723/2017-67

julgamento do processo 10320.723515/2014-26, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário constituído mediante auto de infração, no qual é exigido crédito tributário relativo a
multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2012. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido e, no voto, constam os fundamentos da decisão exarada.
No recurso voluntário manejado a Recorrente protesta pela reforma da r. decisão e
aduz, sem síntese: i. a ocorrência de denúncia espontânea; ii. alteração de critério jurídico; e iii.
invoca jurisprudência e princípios.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 58-74) é tempestivo e atende os demais
requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Dos Princípios Constitucionais
No tocante aos argumentos recursais da nulidade aos princípios
constitucionais, destaca a vedação a este Conselho. Nestes termos, a
Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721723/2017-67

n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, cujo
enunciado de Súmula destaco:
Enunciado de Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Do exposto, improcede as razões do Recorrente.

Mérito
Preliminar de Decadência
Por se tratar de descumprimento de obrigação acessória, destaco a
Súmula abaixo:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Logo, tendo o período de apuração é de janeiro a dezembro, sendo que o
Contribuinte foi intimado do lançamento dentro dos cinco anos contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado – regra do art. 173, I, do CTN, tem-se que não
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721723/2017-67

ocorreu a decadência alegada, motivo pelo qual voto por negar
provimento a este quesito.

GFIP – Obrigatoriedade e Penalidade
Ao analisar o quadro demonstrativo no lançamento tributário, da
exposição dos protocolos de entrega e respectivos vencimentos, tem-se a
o cumprimento da obrigação acessória a destempo.
A multa aplicada no presente caso está prevista no artigo 32-A, § 2o,
inciso I, e § 3o, inciso II, da Lei no 8.212/91, destacado abaixo:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).

Diante do fato e da previsão legal, o agente fiscalizador encarregado
funcional da verificação do cumprimento da obrigação que, conforme
previsão legal, obriga-o à aplicação da penalidade conforme disposição
legal.
Esta obrigação de cumprimento está previsto no Código Tributário
Nacional:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos
nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721723/2017-67

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas
garantias.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Assim, voto por manter a penalidade aplicada.

Denúncia Espontânea
Conforme verificamos acima, no Relatório, o primeiro questionamento
da Contribuinte diz respeito ao procedimento para instrumentalização da
Denúncia Espontânea de que trata o artigo 138, do Código Tributário
Nacional (CTN), sob a alegação de que inexiste regulamentação
específica a esse respeito. Não obstante, observa-se o art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

Então para que ocorra a denúncia espontânea, e a consequente exclusão
da responsabilidade sobre as multas, os requisitos essenciais da norma
devem ser preenchidos. Para tal, o contribuinte terá que efetuar a
autodenúncia, antes de qualquer procedimento do fisco, e essa deverá ser
feita por meio de declarações contidas na legislação tributária que dispõe
sobre as obrigações acessórias.
A própria norma tributária prevê a forma como os débitos deverão ser
confessados perante a RFB, por meio das declarações de obrigações
acessórias, não cabendo, contudo, escolher outro meio para comunicar a
ocorrência de denúncia espontânea ao proceder o pagamento integral do
tributo devido e acompanhado dos juros.
O que pode ser corroborado pelo art. 16 da Lei no 9.779/99, que dispõe:
Art. 16. Compete à Secretaria de Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e declarações de informações por ela
administrados, estabelecendo inclusive, forma, prazo e condições para seu
cumprimento e o respectivo responsável.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721723/2017-67

Importante destacar que a despeito do que foi defendido pelo contribuinte
não cabe denúncia espontânea de obrigação acessória, visto que esta se
refere à obrigação tributária principal, e o instituto se presta a reparar o
tributo e os juros não pagos pelo contribuinte, e como consequência
afasta o pagamento das multas referentes ao não cumprimento da
obrigação principal.
A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da
multa referente ao descumprimento da obrigação acessória, posto que,
são obrigações autônomas, conforme Solução de Consulta no 233 – Cosit,
de 16 de agosto de 2019.
Com efeito, se o fundamento da denúncia espontânea é simultaneamente
permitir que o infrator informe as autoridades seu ato e também
recomponha, repare o dano ou prejuízo causado, somente é possível
admitir a denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não for
violada a essência da norma, suas condições, objetivos, e,
consequentemente, se for possível reparação.
Por fim, o CARF consolidou igual juízo acerca do tema, mediante edição
do Enunciado de Súmula CARF no 49, com efeito vinculante
relativamente à Administração Tributária Federal, nestes termos:
Enunciado de Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Logo, entendo que não ocorreu a denúncia espontânea, razão pela qual
voto no sentido de manter o lançamento da multa.

Anistia e Remissão Tributárias - Lei no 13.097, de 2015
Neste mérito, peço vênia para me valer, no que couber como razões de
decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do
Acórdãos no 2402-008.323, Sessão de 4/6/2020, desta Turma de
Julgamento (2a TO da 4a Câmara da 2a Seção), de relatoria do Ilustre
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, nestes termos:
[...] Consoante se verá na sequência, oportuno esclarecer os temas “anistia” e
“remissão” tributárias, por vezes apresentados com denominação formalmente
inadequada pelos contribuintes e, no feito em debate, pelo próprio normativo
legal. Nessa perspectiva, antes de adentrarmos propriamente na matéria, ainda
que superficialmente, cabe discorrer acerca do fato gerador, da obrigação
tributária e da constituição do crédito tributário, facilitando a compreensão do
mencionado assunto.
Assim, conforme preceituam os arts. 113, § 1o, 114 e 142 do CTN, já transcritos
precedentemente, a obrigação tributária do contribuinte pagar tributo ou
penalidade surge com a ocorrência do fato gerador, o que se dá quando a
hipótese de incidência prevista em lei sucede no mundo dos fatos (incidência
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721723/2017-67

tributária), sendo o crédito tributário dela decorrente constituído por meio do
lançamento.
Ademais, denomina-se lançamento o procedimento fiscal consistente em,
formalmente, qualificar o sujeito passivo da respectiva obrigação tributária,
confirmar a ocorrência do seu fato gerador e apurar o montante devido,
conferindo certeza da existência do encargo e liquidez do crédito constituído.
Portanto, embora identificada suposta incidência tributária, com a ocorrência do
fato gerador e consequente nascimento da obrigação tributária principal,
enquanto inexistente o lançamento, não há crédito constituído e,
consequentemente, o sujeito ativo estará impedido de adotar os atos de cobrança.
Nesse pressuposto, a teor das disposições do CTN, arts. 156, IV, 172 e 175, II,
bem como art. 150, § 6o, da Constituição Federal de 1988, a anistia e a remissão
são benefícios fiscais que dispensam o pagamento de tributo ou penalidade, os
quais, por disporem de dinheiro público, somente podem ser concedidos
mediante lei específica do sujeito ativo tributante, conforme. Confira-se:
Constituição Federal
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão
de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 3, de 1993)

Lei no 5.172, de 1966 (CTN)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
IV - remissão;
Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário,
atendendo:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
[...]
II - a anistia.
Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas
anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando:

Como se vê, o termo “excluem” do art. 175, obsta a normal sucessão dos fatos
na relação jurídico-tributária, servindo de empecilho para a constituição, em si,
do crédito tributário. Logo, o ciclo desenhado pela incidência tributária (hipótese
prevista em lei ocorrendo no cenário cotidiano) mais o lançamento, não se
completa quando há anistia, eis que o Fisco fica impedido de realizar esta última
etapa, restando incidência sem crédito constituído.
Mais detalhadamente, a anistia desconstitui a antijuridicidade da infração
tributária cometida, caracterizando-se como um perdão legal da multa que
supostamente seria lançada contra o contribuinte infrator. Nestes termos, há duas
fronteiras temporais delimitadoras do citado benefício fiscal, quais sejam: a
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721723/2017-67

anistia somente poderá ser concedida após o cometimento da infração que se
pretende remitir e antes do lançamento constituindo o correspondente crédito
tributário.
De outro modo, quando o sujeito ativo pretende livrar o contribuinte do
pagamento de tributo e/ou penalidade, mas já houve o lançamento do
correspondente crédito tributário, não mais se pode falar em anistia, e sim em
remissão, qualificada pela extinção do referido encargo mediante perdão
legalmente previsto. Naturalmente, por impossibilidade lógica, inexiste remissão
de crédito ainda não constituído, já que, ao caso, independentemente da
denominação dada, estaria se tratando de anistia.
Entrando propriamente na questão posta, verifica-se que a Lei no 13.097, de
2015, inovou o ordenamento jurídico atinente às penalidades pelo
descumprimento da obrigação acessória que o contribuinte tem de apresentar a
GFIP tempestivamente.
Com efeito, concedeu anistia das multas nela previstas e remissão dos créditos
tributários delas decorrentes, conforme preceituam os arts. 48 e 49, verbis:
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
deixa de produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no
período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de
entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a
declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, tenha sido apresentada até o último dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega.

Nota-se que referido normativo legal, por um lado, anistiou (excluindo da
incidência tributária) as multas que seriam aplicadas pela entrega intempestiva da
GFIP sem fato gerador da CSP, cujos termos finais de apresentação estivessem
entre 27 de maio de 2009 e 31 de dezembro de 2013. Por outro, concedeu
remissão dos créditos tributários originários das multas vinculadas à referida
declaração, desde que o respectivo lançamento tenha se dado até 20/1/2015 (data
de sua publicação) e a correspondente GFIP tenha sido apresentada até o último
dia do mês subsequente ao previsto para sua entrega.
Nessa assertiva, a concessão dos benefícios fiscais de que ora se trata passa pelo
atendimento das seguintes condições:
1. a suposta GFIP ser entregue até o final do mês subsequente àquele que deveria
ter sido apresentada e o lançamento ter ocorrido até 20/1/2015;
2. a suposta GFIP não ter movimento e seu prazo final de apresentação situar
entre 27 de maio de 2009 e 31 de dezembro de 2013.

Por conseguinte, o Recorrente não poderá se beneficiar nem da anistia
nem da remissão pretendida.

Da Redução de Penalidade
Aqui, peço vênia para transcrever, no que couber como
razões
de
decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do
Acórdão no 2402-008.435, Sessão de 4/6/2020, desta Turma de
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721723/2017-67

Julgamento (2a TO da 4a Câmara da 2a Seção), de relatoria do Ilustre
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, nestes termos:
Como visto precedentemente, o crédito tributário deverá ser constituído na exata
conformação dada pela lei, privando-se a autoridade fiscal de adotar qualquer
procedimento tendente a flexibilizar o que foi estabelecido legalmente, nos
termos do art. 142, parágrafo único, do CTN.
Ademais, a reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da CF, de 1988,
impõe que a própria lei desenhe a regra-matriz de incidência tributária a ser
adotada pelos sujeitos da relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o art. 97 do
CTN é preciso ao esclarecer e delimitar tais preceitos, mediante o
estabelecimento de normas gerais tributárias. Confirma-se:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários,
ou de dispensa ou redução de penalidades.
Do que está posto, provado que a Recorrente descumpriu a obrigação acessória
de apresentar a GFIP tempestivamente, resta à autoridade fiscal aplicar a
correspondente penalidade, na exata graduação dada pelo art. 32-A da Lei no
8.212, de 1991 e alterações posteriores.
Logo, voto por negar provimento.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira- Presidente Redator

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital